Tribunal: TJSP
Processo: 0060584-81.2010.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Apelação. Reintegração de posse. Residência da ré que ocupa área de sistema de oleoduto. Esbulho caracterizado. Retomada cabível, sem indenização, retenção por benfeitorias ou concessão de outra área em substituição, pois a mera detenção (de natureza precária e contrária ao direito) não pode gerar direitos dessa espécie (Súmula 619 do STJ). Sentença de procedência. Recurso desprovido